Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal negou provimento do recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial para determinar o fornecimento dos procedimentos e materiais previstos no relatório médico para cirurgia de retirada de tumor de câncer de ovário, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, em decorrência da negativa de cobertura do plano de saúde. Alega que o acórdão incorreu em contradição posto que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa. No entanto, deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação. Teceu arrazoado jurídico. Pugna pelo acolhimento dos embargos para corrigir o valor fixado à título de honorários advocatícios.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76397025).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos vícios alegados no Acórdão de ID 75850107.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
2. Consigna-se que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Na espécie, assiste razão à parte embargante, pois, de fato, o art. 55 da Lei 9.099/95, estabelece que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Considerando que houve condenação líquida de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, a fixação dos honorários sobre esse valor é medida que se impõe.
4. Dessa feita, o item 11 do acórdão de ID 75850107 passa a ser redigido da seguinte forma: “11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o réu/recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas.”
IV. Dispositivo e tese
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.